Tribunal: TJSP
Processo: 1522201-19.2020.8.26.0451
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Apelação. Recurso da acusação. Ameaça e vias de fato praticadas contra mulher em ambiente doméstico. Prova. Suficiência. Autoria e materialidade demonstradas. Palavra da vítima. Relevância. Elemento subjetivo bem caracterizado. Comprovação segura da agressão. Seriedade da ameaça. Caracterizada pelo temor narrado pela ofendida. Condenação decretada. Dosimetria. Penas-base fixadas no mínimo legal.

Ementa:
Apelação. Recurso da acusação. Ameaça e vias de fato praticadas contra mulher em ambiente doméstico. Prova. Suficiência. Autoria e materialidade demonstradas. Palavra da vítima. Relevância. Elemento subjetivo bem caracterizado. Comprovação segura da agressão. Seriedade da ameaça. Caracterizada pelo temor narrado pela ofendida. Condenação decretada. Dosimetria. Penas-base fixadas no mínimo legal. Presença da agravante do artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal. Fixado o regime aberto para o início de cumprimento das penas. Recurso da acusação provido.